Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-88.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-88.2022.8.14.0112

APELANTE: SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

APELADO: W. SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INIDONEIDADE DO TÍTULO. ART. 784, III, DO CPC. NOTAS FISCAIS E BOLETOS INSUFICIENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por SÓ FILTROS TAPAJÓS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA – EPP contra sentença que exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedente o pedido para reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial e extinguir a execução correlata. A execução originária foi proposta com fundamento em notas fiscais, boletos bancários e termo de confissão de dívida, entretanto o termo de confissão de dívida estava desacompanhado das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados constituem título executivo extrajudicial; analisar a validade do termo de confissão de dívida sem assinatura de testemunhas;

aferir a correção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial:“
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

O termo de confissão de dívida apresentado não contém assinatura de duas testemunhas, não preenchendo requisito essencial de validade executiva e as notas fiscais e boletos bancários, desacompanhados de outros elementos que demonstrem liquidez, certeza e exigibilidade, não se prestam, por si só, a embasar execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da indispensabilidade das testemunhas para a configuração do título executivo extrajudicial.

A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de título hábil, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público (ID
34702297)
, que opinou pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O termo de confissão de dívida desacompanhado da assinatura de duas testemunhas não possui força de título executivo extrajudicial.”

“Notas fiscais e boletos bancários, isoladamente, não constituem título executivo apto a embasar execução.”

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 784, III;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ
REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015
;

- TJRS,
Apelação Cível Nº 70056743784, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 20/03/2014;

- TJRS, Apelação Cível Nº 70046230611, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/03/2012;

- TJ-BA - APL: 01539267620068050001 BA 0153926-76.2006.8.05.0001, Relator: Vera Lúcia Freire de Carvalho, Data de Julgamento: 24/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2012;

- STJ,
AgRg no AREsp 774.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017 e AgInt;

- STJ, REsp 1341604/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Valdemir
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Só Filtros Tapajós Comercial De Peças Ltda – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA (ID 13762691), que, nos autos de Embargos à Execução, julgou procedente o pedido, extinguindo a execução correlata por ausência de título executivo extrajudicial válido.

Consta dos autos que a apelante ajuizou execução de título extrajudicial (processo nº 0800133-02.2020.8.14.0112), lastreada em notas fiscais, boletos e termo de confissão de dívida, visando a cobrança do montante originário de R$-41.875,29.

O executado opôs embargos à execução (ID 13762676), alegando a inexistência de título executivo extrajudicial; ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; nulidade da execução.

O juízo de origem, ao apreciar a demanda, concluiu que os documentos apresentados não atendem aos requisitos legais, notadamente pela ausência de assinatura de duas testemunhas no termo de confissão de dívida, julgando procedentes os embargos e extinguindo a execução (sentença ID
13762691)
.

Irresignada, a parte embargada interpôs apelação (ID 13762698), sustentando a validade dos documentos e a possibilidade de reconhecimento do crédito com base na teoria da aparência.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13762705, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer (ID 34702297), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra. Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

Nos termos do art. 784, III, do CPC:

“São títulos executivos extrajudiciais: (...) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

Segundo o C. STJ:

“(...) 3. Examinando o contrato com atenção, percebe-se que o instrumento contratual somente foi assinado por uma testemunha, o que é insuficiente para o preenchimento do requisito legal. - Frisa-se que, consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, ¿o documento particular, que não contenha a assinatura de duas
testemunhas
, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC)¿, impondo-se a extinção da ação de
execução
”
(Precedente: REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015
).

No caso concreto, o termo de confissão de dívida não contém assinatura de duas testemunhas, o que afasta sua executividade
e as notas fiscais e boletos bancários apresentados não possuem, isoladamente, força executiva, por não evidenciarem, de forma inequívoca, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.
O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR. EFICÁCIA EXECUTIVA. ASSINATURA. A
execução
tem por pressuposto
título

executivo
definido em lei. O documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas
é apto a embasar a
execução
de
título
extrajudicial quando revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. - A falta de assinatura do devedor desautoriza a
execução
. Não reconhecida certeza de
título
é inviável a conversão de obrigação comportamental em perdas e danos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70056743784, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 20/03/2014), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE.
TÍTULO
NOVADO. No feito
executivo
cabe ao juiz indeferir de plano a inicial pela ausência de
título
revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. No entanto, quando a cártula apresentada está aditada pela novação, convencional ou legal, impõem-se relevar a discussão da sua exigibilidade ao contraditório pela via dos embargos com fulcro no art. 745, I do CPC. Sentença de extinção liminar desconstituída para prosseguimento da
execução
com a expedição de mandado de citação e penhora. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70046230611, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/03/2012)
, grifo nosso.

A sentença recorrida analisou de forma correta e minuciosa a controvérsia, concluindo pela inexistência de título executivo hábil. Eis mais decisões nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. BASEADA EM NOTAS FISCAIS.
TÍTULO
INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA
EXECUÇÃO
. REVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Com efeito, o art. 585 do Código de Processo Civil contempla os documentos que são dotados de força executiva. Trata-se de rol exaustivo, porquanto tenham o condão de dispensar o processo de conhecimento que levaria à formação de
título

executivo
judicial, tornando mais célere a satisfação da obrigação. Tais documentos, ressalte-se, possuem aptidão para dispensar a fase cognitiva por serem dotados de formalidades próprias em seu processo de constituição, as quais dispensam a dilação probatória própria daquela etapa processual, conferindo-lhes os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade.
Nesse sentido, impõe-se o afastamento de eventual
execução
promovida com base em documento não indicado no sobredito elenco, como ocorre na situação aventada, em que a pretensão executória é exercida com base em notas fiscais de prestação de serviços. Por tais razões, imperativo reconhecer, à luz do art. 585 do CPC, a inexistência do
título
que embasa a
Execução
, que deve ser extinta com base no art. 267, VI, do CPC
. Em razão da reforma ora operada, impõe-se a inversão da sucumbência, devendo o Embargado arcar com tais ônus, razão pela qual condeno-lhe ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, verba que, com esteio nos parâmetros aludidos no § 3º do art. 20 do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 01539267620068050001 BA 0153926-76.2006.8.05.0001, Relator: Vera Lúcia Freire de Carvalho, Data de Julgamento: 24/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2012), grifo nosso.

De fato, a jurisprudência do C. STJ caminha no sentido de que a ausência da assinatura das duas testemunhas em documento de confissão de dívida, no geral e por si só, não retira a força executiva do título

quando acompanhada de outra documentação suficiente para superar a ausência da formalidade
(assinaturas de duas testemunhas), fato este que não ocorreu no caso em análise, posto que não constou nos autos outro documento apto ratificar a validade da execução (
AgRg no AREsp 774.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017 e AgInt no REsp 1341604/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)
.

Ademais, o parecer do Ministério Público (ID
34702297)
, malgrado seja meramente opinativo, corrobora com o mesmo entendimento, reforçando a necessidade de manutenção do
decisum
, não só porque ausentes as assinaturas, mas também pela ausência de outra documentação válida que pudesse chancelar a força executiva do título.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do CPC e art. 133, XI, “b”, “d” do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026